Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente. Cumprimento de pena no regime aberto à época dos fatos. Paciente inserido no regime de prisão domiciliar. Ação penal em curso. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.